Tribunal: TJBA
Processo: 8056717-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056717-09.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: IVAN DE SANTANA Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): RODRIGO SCOPEL Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação indenizatória c/c restituição de valores. Contrato de consórcio. Contemplação por sorteio. Opção pelo recebimento de crédito em espécie. Quitação do saldo devedor. Legitimidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação indenizatória c/c restituição de valores ajuizada por consorciado contemplado contra administradora de consórcio, pleiteando a devolução de valores supostamente retidos indevidamente, bem como indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em determinar se a situação configura hipótese de desistência ou rescisão contratual, ensejando devolução de valores pagos, ou se cuida-se de contemplação regular com opção pelo recebimento de crédito em espécie, legitimando o abatimento do saldo devedor. III. Razões de decidir 3. A contemplação seguida de opção pelo recebimento em espécie não se confunde com desistência do grupo de consórcio, constituindo modalidade específica de conclusão do contrato que autoriza o abatimento do saldo devedor do crédito a ser liberado. 4. Restou demonstrado que o autor foi regularmente contemplado e optou expressamente pelo recebimento do crédito em dinheiro, autorizando a quitação do saldo devedor mediante abatimento do valor devido, afastando a alegação de retenção indevida. 5. A jurisprudência dos Tribunais pátrios reconhece a legalidade da exigência de prévia quitação do saldo devedor como condição para recebimento de crédito em dinheiro por consorciado contemplado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida. Tese de julgamento: "1. A contemplação em grupo de consórcio seguida de opção pelo recebimento de crédito em espécie não se confunde com desistência contratual, legitimando o abatimento do saldo devedor do valor a ser liberado. 2. É legítima a exigência de prévia quitação do saldo devedor como condição para liberação de crédito em numerário a consorciado contemplado." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 53, §2º; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000211434766001, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 09/12/2021; TJ-SP, AC nº 10010677120208260037, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 07/01/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.